Tribunal: STF
Processo: ARE 1360561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, REDUZINDO O VALOR PRETENDIDO DE R$ 5.504.132,58 PARA R$ 10.000,00. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES.



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do alegado descumprimento da obrigação, pela operadora Ré, de autorizar a cirurgia plástica mamária, com implantação de próteses, pelo período de 24/05/2014 a 23/09/2017.



    2. A Ré foi intimada para cumprir a r. decisão em 15/05/2014 (e-fls. 63).



    3. Ao apresentar sua peça de defesa, a Ré afirmou que prontamente havia autorizado a realização do procedimento cirúrgico (20/05/2014).



    4. Na assentada da audiência realizada, não foi registrada nenhuma impugnação à contestação apresentada pela operadora Ré.



    5. A e-fls. 184/185, a Autora informa que a cirurgia foi agendada para janeiro de 2015 no Hospital São Matheus.



    6. A e-fls. 264, a Autora informou que nenhum médico credenciado pela Ré se dispôs a realizar a cirurgia, razão pela qual pleiteou que a Ré fosse intimada para indicar um profissional credenciado.



    7. Sobreveio a r. decisão, a e-fls. 267/268, determinando que fosse renovada a diligência de intimação pessoal da ré para que autorizasse e arcasse com a realização da cirurgia, indicando médico credenciado e habilitado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.



    8. A parte Ré reiterou que o procedimento e os materiais já haviam sido autorizados e que, contudo, a Autora não foi submetida ao procedimento cirúrgico, em razão da descoberta de sua gravidez, sendo certo que o parto foi realizado em 28/12/2014.



    9. Outrossim, a e-fls. 286/288, a parte Ré acosta declaração do Hospital São Matheus, a fim de comprovar que em maio de 2014, autorizou e assumiu o custeio integral da cirurgia plástica mamária, bem assim dos materiais necessários ao êxito do procedimento.



    10. A declaração, a e-fls. 288, demonstra que, mesmo ciente da liberação da cirurgia, a paciente não retornou ao Hospital, no qual já estava em acompanhamento médico.



    11. A Autora alegou, mas não comprovou, que a cirurgia deixou de ser efetuada por inexistência de autorização. Por outro lado, restou cabalmente demonstrado que a cirurgia em questão não havia sido anteriormente realizada por impedimento da própria Autora, em decorrência de sua gestação e posterior período de aleitamento.



    12. RECURSO DA PARTE RÉ A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente